Tribunal: TJES
Processo: 5011870-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011870-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: SIVALDO PINTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011870-17.2022.8.08.0024

Recorrente: NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS

Recorrido: SIVALDO PINTO DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8108794).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve dolo da parte recorrente;
b)
que a reparação dos danos foi efetuada por completo em momento anterior à propositura da demanda;
c)
que é necessário perícia técnica para avaliar se o veículo já possuía defeitos pretéritos;
d)
que não houve falha na prestação de serviço;
e)
que o acidente prejudicou apenas a parte externa;
f)
que a lanterna do lado direito já estava danificada no dia da vistoria;
g)
que a associação de proteção veicular prevê o prazo de 90 (noventa) dias para o reparo;
h)
que a parte não possui obrigação de indenizar a parte pelos custos com veículo locado, pois a parte apenas contratou serviço de carro reserva por 15 (quinze) dias;
i)
que não há dano moral a ser indenizado e, caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

Pois bem, compulsando os autos, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
.
In casu
,
não é possível verificar a falha na prestação de serviço sem que haja a produção de prova pericial.

No caso em análise, a parte recorrida acionou a recorrente, que é uma associação de proteção veicular, após a colisao de seu vepiculo objetivando o reparo do mesmo. Sustenta o autor que o serviço foi mal executado e que teve que despender quantias para realizar os reparos. Pugna portanto pela devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Nesse sentido, é imperioso verificar se as condições anteriores do bem, objeto dos autos, impossibilitavam seu reparo ou ainda se o acidente foi o causador dos danos ao motor, ao balanceamento e ao velocímetro, como afirma a parte autora.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, e reconhecer a
incompetência
dos
Juizados
Especiais.
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)